Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-62.2017.8.26.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000492-62.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é recorrente THIAGO
GRIGÓRIO DE LIMA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
2
Voto no 21.507
Recurso em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Recorrente: Thiago Grigório de Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente
qualificado.
Materialidade
comprovada.
Indícios
suficientes de autoria. Pronúncia mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. decisão de fls. 326/331, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Thiago Grigório de Lima foi
pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código
Penal.
Inconformado, o acusado recorreu buscando a impronúncia,
afirmando que não praticou o delito e está sendo confundido com outra
pessoa (fls. 342/348).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 356/361) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 395/400), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
3
A r. decisão recorrida foi mantida pelo digno prolator (fl. 363).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto. Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares,
passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 89/90):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de novembro de 2016, em horário incerto, na Rua
Piriquito, n.o 7, bairro Jardim Nova Cotia, nesta Cidade e
Comarca de Itapevi, THIAGO GRIGORIO DE LIMA,
devidamente qualificado nos autos, impelido por ânimo
homicida e motivação fútil, bem como valendo-se de recurso
que dificultou a defesa da vítima, matou Raul Rocha Ribeiro,
causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame
necroscópico de fls. 33/34.).
Segundo apurado, Claudiene Fernandes da Silva havia
mantido relacionamento com a vítima Raul Rocha Ribeiro,
sendo certo que, embora tenham rompido a relação, ela não
aceitava o término.
Ainda assim, Claudiene passou a se envolver amorosamente
com o denunciado THIAGO, o qual, por sua vez, ficava
enciumado com o fato de que Claudiene ainda não havia se
conformado com o fim do relacionamento mantido com Raul.
No dia dos fatos, THIAGO foi até a residência da vítima
Raul e gritou “(...) sai de casa Raul, você é um covarde, sai de
casa se você for homem (...)”.
Raul, por sua vez, saiu de sua residência, ocasião em que
THIAGO passou a agredi-lo fisicamente com socos e, de
surpresa, sacou uma faca, desferindo um golpe fatal no peito
da vítima.
Em seguida, THIAGO empreendeu fuga do local, levando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
4
consigo a faca utilizada para golpear mortalmente a vítima
Raul.
O crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que
THIAGO GRIGORIO DE LIMA resollveu matar a vítima
Raul Rocha Ribeiro em razão de ciúmes motivado pelo fato
de que sua atual companheira, Claudiene Fernandes da Silva,
ainda nutria sentimentos amorosos pela vítima e não se
conformava com o término do relacionamento.
O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, uma vez que THIAGO GRIGORIO DE
LIMA atingiu a vítima Raul Rocha Ribeiro de surpresa, com
um único golpe no peito, dificultando qualquer reação
defensiva por parte do ofendido.”
Quanto aos requisitos da pronúncia, conclui-se que a
materialidade do delito foi bem demonstrada pela portaria (fls. 02/03),
boletins de ocorrência (fls. 05/07, 09/11 e 54/56), auto de exibição e
apreensão (fl. 26), laudo necroscópico (fls. 35/39), auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 50), exame toxicológico (fl. 68) e pela
prova oral produzida.
Os indícios de autoria, por sua vez, mostraram-se presentes.
A prova foi assim considerada na r. decisão de pronúncia:
“A testemunha Maria Alice Rocha Ribeiro, na delegacia (fls.
17/19) informou "ser genitora da vítima fatal RAUL ROCHA RIBEIRO
de 22 anos de idade. A depoente informou que Raul manteve um
relacionamento amoroso com CLAUDIENE, aproximadamente (03) três
anos e que durante esse período, relacionamento sofreu diversos
términos por parte de ambos, e que a convivência entre o casal não era
harmoniosa. Aludiu a depoente que RAUL havia terminado novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
5
relacionamento com CLAUDIENE, ficando por 02 dois meses separado,
e que esta não aceitava o rompimento do relacionamento. A depoente
esclareceu que Claudiane iniciou um relacionamento com THIAGO,
com intuito de causar ciúmes em Raul, posto que esta ainda nutria
sentimento pela vitima, Informou a depoente que por algumas vezes
(não sabendo dizer quantas) Thiago chegou a procurar Raul para falar
sobre Claudiane, e que sempre acabava em discussão ou até mesmo em
agressão fisica. A declarante reportou que Claudiane causava intrigas
entre Thiago e Raul, colocando um contra o outro. Esclareceu a
depoente que na data dos fatos dia 21/11/2016 estava em sua residência
em companhia dos seus filhos THALIA RIBEIRO DA SILVA de 14 anos
de idade e Raul, e que por volta das 22:00 horas, Thiago se dirigiu até a
residência de RAUL e o chamou no portão, dizendo em tom alto :( SAI
DE CASA RAUL, VOCÊ É UM COVARDE, SAI DE CASA SE VOCÊ
FOR HOMEM) (S.I.C). A depoente aludiu que acompanhou RAUL até o
portão de sua residência, iniciou agressões a desfavor desde, desferindo-
lhe SOCOS na face em ato continuo, onde ambos vieram a cair sobre o
solo, neste momento aludiu a depoente que THIAGO muniu-se de uma
faca (aparentando ser faca de cozinha de ponta fina), onde golpeou uma
única vez Raul, na região do peito esquerdo. A depoente informou que
logo após os fatos Thiago evadiu-se do local, levando faca, Raul a e
mortalmente já se encontrava ferido. Informou depoente que a foi
acionado o S.A.M.U e a Policia militar, quando estes chegaram ao
local, acabaram por confirmar falecimento da vítima. A depoente
informou que soube por terceiros que Thiago estaria residindo e
trabalhado nas proximidades da cidade Mairinque. A depoente para
instruir os autos entrega duas fotos do autor Thiago, identificando este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
6
como o autor do homicídio. A depoente aludiu haver testemunha ocular
do homicídio, sendo seu vizinho, EVERTON que estava presente no
local dos fatos e visualizou quando Raul foi golpeado por Thiago, assim
como visualizou este em fuga do local. Informou a depoente que
Everton, reside ao endereço: Rua periquito n° 07, Bairro Nova Cotia
Itapevi".”
“Em juízo, relatou que passou o dia do fato inteiro em casa. Raul
saiu para jogar futebol. Pelas 18h, ele chegou muito nervoso. Ofereceu
janta para ele, e ele disse que iria tomar banho, mas não iria jantar não.
Bem mais tarde, ouviu um barulho bem forte no portão. Ela e Raul
saíram juntos. Era "esse maldito" batendo. Raul e ele começaram a
discutir e, em seguida, brigar, um dando murro no outro. Ela e sua filha
tentaram separá-los. Os dois caíram na frente da sua casa. Ele tirou a
faca e esfaqueou Raul no peito. Os dois caíram batendo um no outro. A
faca somente apareceu quando os dois estavam no chão. Os dois caíram
no chão durante as agressões. Pediu pelo amor de Deus para ele não
fazer isso. Pegou seu filho, ainda conseguiu levantar ele. Só que, até
chegar o socorro, ele faleceu. A briga ocorreu por conta de ciúmes de
Claudiane, que namorou seu filho por um tempo e depois começou a
namorar esse rapaz. No momento dos fatos, estava em casa com sua
filha e Raul. Everton estava na rua e também viu os fatos.”
“A testemunha Thalia Ribeiro da Silva Oliveira, no distrito
policial (fls. 21/23), contou "ser irmã de Raul, e que este manteve um
relacionamento CLAUDIENE, durante amoroso com aproximadamente
(03) três anos e que esse período, O relacionamento sofreu diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
7
términos por parte de ambos, e que convivência entre o casal não era
harmoniosa. Aludiu a declarante que RAUL havia terminado novamente
relacionamento com CLAUDIENE, ficando por 02 dois meses separado,
e que esta não aceitava o rompimento do relacionamento. A declarante
esclareceu Claudiane iniciou um relacionamento com THIAGO, com
que intuito de causar ciúmes em Raul, posto que está ainda nutria
sentimento pela vítima. Informou a declarante que por algumas vezes
(não sabendo dizer quantas) Thiago chegou a procurar Raul para falar
sobre Claudiane, e que sempre acabava em discussão ou até mesmo em
agressão física. A declarante e portou que Claudiane causava
colocando um contra 0 intrigas entre Thiago e Raul, outro. Esclareceu
al depoente que na data dos fatos dia 21/11/2016 estava em sua
residência em companhia de sua genitora e de seu irmão Raul, e que
por volta das 22:00 horas, Thiago se dirigiu até a residência de RAUL e
o chamou no portão, dizendo em tom alto: (SAI DE CASA RAUL, VOCÊ
É UM COVARDE, SAI DE CASA SE VOCÊ FOR HOMEM) (S.I.C). A
declarante aludiu que acompanhou RAUL até o portão de sua
residência, e que THIAGO ao vislumbrar Raul iniciou agressões
desfavor deste, deferindo-lhe a SOCOS na face em ato continuo, onde
ambos vieram a cair sobre o solo, neste momento aludiu a declarante
que THIAGO muniu-se de uma faca (aparentando ser faca de cozinha
de ponta fina), onde golpeou uma única vez Raul, na região do peito
esquerdo. A declarante informou que logo após os fatos Thiago evadiu-
se do local, levando faca, a e Raul já se mortalmente ferido. Informou
declarante a encontrava que foi acionado o S.A.M.U e a Policia militar,
quando estes chegaram ao local, falecimento da vítima. acabaram por
confirmar A declarante informou que soube por terceiros que Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
8
estaria residindo e trabalhado nas proximidades da cidade Mairinque.
A declarante aludiu haver testemunha ocular do homicídio, sendo seu
vizinho, EVERTON, que do estava presente no local dos fatos e
visualizou quando Raul foi golpeado por Thiago, assim como visualizou
este em fuga do local.".”
“Judicialmente, relatou que presenciou os fatos. Por volta das
21h, 22h, Thiago bateu no portão de casa. Primeiro, saiu sua mãe;
depois, Raul. Aí, começou a gritaria, dos dois brigando. Quando saiu
para a rua, foi o exato momento em que Thiago deu a facada em Raul e
depois saiu correndo. Ficou com seu irmão prestando socorro. No
momento em que chegou Raul já tinha tomado a facada e tentou entrar
para dentro. Thiago estava correndo. Na casa, estava com sua mãe e
com seu irmão. Everton e Tauane estavam na rua e presenciaram os
fatos.”
“Everton Santana dos Santos, em solo policial (fls. 29/30),
relatou "ser vizinho da vítima há 05 anos e que durante esse respectivo
tempo, informou que Raul manteve um relacionamento amoroso com
Claudiene, (não sabendo informar a durabilidade do relacionamento).
Esclareceu o depoente que O relacionamento de Raul era conturbado,
posto que o desentendimento entre o casal era constante. Que na data
dos fatos dia 21/11/2016, o depoente estava em sua residência, que fica
ao lado da residência da vítima, quando ouviu alguém batendo
fortemente o portão de seu vizinho (Raul), assustado saiu para saber o
que estava acontecendo, deparando-se com Thiago que vinha em sua
direção, com face ferida e ensanguentada. O depoente informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
9
perguntou para Thiago o que estava acontecendo, quando este lhe
disse: (é PARA ELE APRENDER A NÃO MEXER MAIS COM
HOMEM) (S.I.C). Aludiu o depoente que Thiago segurava uma faca
aproximadamente de tamanho médio e com o cabo de cor laranja.
informou o depoente Thiago evadiu-se do local correndo em direção a
sua residência. Reportou que quando procurou por Raul, encontrou este
caído ao solo dentro do quintal de sua casa. Aduziu o depoente que
Raul foi ferido com um golpe de faca na altura do coração e que veio a
falecer rapidamente. O depoente informou que acredita que o pivô de
toda situação tenha sido por causa de Claudiene, que anteriormente
namorava com o Raul, vindo a terminar o relacionamento com este, e se
relacionando com Thiago, porem na data dos fatos Claudiene havia
rompido o relacionamento com Thiago e voltado a se relacionar com
Raul, acreditando o depoente que este fato tenha deixado Thiago
enfurecido. O depoente faz o reconhecimento da imagem, como sendo
Thiago o autor do Homicídio.".”
“Em juízo, contou que, naquele dia, pelas 22h, escutou "uma
muvuca", uma discussão muito forte, lá fora. Quando saiu, estavam a
mãe de Raul e Raul e mais um rapaz que não conhecia. Escutou um
barulho muito forte batendo no portão do vizinho. Eles estavam se
rolando em briga corporal. Quando saiu para fora e falando "o que
estava acontecendo", e ele falou que "isso aqui é para ele não mexer
mais com homem" e desceu correndo. Foi ver o que havia acontecido e
viu seu vizinho caído na entrada do portão dele. Raul tentava falar
alguma coisa e não conseguiu. Notou que sua mão ficou com sangue
quando encostou nele. Saiu para buscar ajuda e, quando voltou, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
10
bombeiro já estava lá tentando socorrer ele, mas não houve sucesso.”
“O acusado Thiago Grigório de Lima, na única oportunidade em
que ouvido disse que "não matou ninguém não". Estão lhe acusando
disso mas não sabe o motivo. Lembra que já discutiu com a vítima, mas
não o matou. No dia estava trabalhando, trabalha como pedreiro. Já
tiveram problemas anteriores, mas foi apenas discussão. Já teve
problema anterior na justiça, foi acusado de roubo. Nunca teve caso
com Claudiane, tinham apenas amizade. Não morava na cidade de
Itapevi, fazia 15 dias que estava no local. Não foi na residência da
vítima no dia dos fatos. Não conhece as testemunhas Everton, Thalia.
Está atualmente no Piauí, trabalhando. Possui um filho de 16 anos. Na
época dos fatos, estava em Minas. Foi à Itapevi a trabalho. Conhecia a
vítima apenas de vista. Acredita que estão lhe confundindo com alguma
pessoa parecida.”
Da prova oral lançada na decisão de pronúncia, coletada e
exposta ao atento crivo das partes e o seu cotejo com os demais
elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado
inferir que estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 413 do
Código de Processo Penal.
A pronúncia, é pertinente ressaltar especialmente aos Senhores
Jurados, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
satisfazendo-se com a prova da materialidade do crime doloso contra a
vida e apenas indícios da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
11
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PROVAS
PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO
POLICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se
indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado
o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos
termos do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram
calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43). Isso
porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade
da acusação, em que não é exigida, neste momento
processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois
bastam a existência de indícios suficientes de que o réu
seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do
crime (AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de
29/11/2022). destaquei 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 772.898/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de
15/12/2022.)
Não é o caso, nesta fase processual, de impronúncia, pois, apesar
da negativa do acusado, conforme a prova oral e material analisadas
acima, há indícios de que o recorrente matou o ofendido Raul, mormente
pelos depoimentos das testemunhas presenciais Maria Alice, Thalia e
Everton , respetivamente, mãe, irmã e vizinho da vítima , no sentido
de que o acusado Thiago entrou em luta corporal com a vítima na frente
da residência dela e, em um certo momento, desferiu uma facada que
causou a morte do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
12
Além disso, as testemunhas afirmaram que, à época do fato,
Thiago namorava Claudiane e que, por ciúmes, havia brigado outras
vezes com o ofendido Raul, ex-namorado de Claudiane. O réu, ademais,
confirmou que já havia discutido anteriormente com a vítima, negando,
contudo, ser o autor do delito de homicídio.
Embora a defesa afirme que o acusado está sendo confundido
com outra pessoa, as circunstâncias mencionadas são suficientes para
fundamentar a pronúncia do acusado, tal como procedido em primeira
instância.
Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios de
autoria suficientes para a decisão de pronúncia.
Consequentemente, o comportamento descrito na denúncia,
admitido pela pronúncia, deve ser submetido à prudente análise do
Conselho de Sentença, competente para o exame das versões acerca da
realidade do fato.
Em relação às qualificadoras, somente devem ser excluídas da
decisão de pronúncia aquelas manifestamente improcedentes ou sem
nenhum amparo nos elementos probatórios existentes nos autos do
processo, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
13
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA
PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não
verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos. 2. Reforço a orientação desta Corte de acordo
com a qual "a exclusão de qualificadoras somente é
possível, na fase da pronúncia, se manifestamente
improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos
jurados".
Precedentes.
3.
Acrescento, ainda, a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus
substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.
4. Para superar as conclusões alcançadas na origem e
chegar
às
pretensões
apresentadas
pela
parte,
é
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos
autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
878.896/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)
No presente caso, nos termos da denúncia e conforme
evidenciado na prova oral e elementos constantes do inquérito policial, o
réu teria agido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do
ofendido, em razão de ciúmes e com golpe inesperado, o que não se
mostrou manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos
autos.
Assim, a questão deve ser submetida ao julgamento do Conselho
de Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-62.2017.8.26.0271 -Voto no 21507
14
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão que pronunciou o
recorrente Thiago Grigório de Lima.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator